Tribunal: TJDFT
Processo: 0709942-67.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709942-67.2019.8.07.0005 APELANTE: ANTONIO DBISON SILVA APELADO: FERNANDA ALVES DE SOUSA DESPACHO Intime-se a apelada para se manifestar sobre petição de ID 21863323. Após, conclusos. Brasília, 07/12/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR